Tribunal: STF
Processo: RMS 39397
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Rubens Nicolau de Almeida contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o qual negou provimento a recurso de agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu liminarmente o writ. O v. acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. CASSAÇÃO DA PORTARIA DE ANISTIA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA RESPECTIVA PUBLICAÇÃO DO ATO NO DIÁRIO OFICIAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara Mandado de Segurança impetrado na vigência do CPC/2015. 



    II. Trata-se de Mandado de Segurança Individual, impetrado pela parte ora agravante, contra ato comissivo praticado pela autoridade impetrada, consubstanciado na Portaria 3.474/2020, que anulou a Portaria 1.764/2005, do Ministro de Estado da Justiça, que havia declarado a parte impetrante anistiado político, nos termos da Lei 10.559/2001. 



    III. É firme o entendimento no âmbito do Pretório Excelso e desta Corte, no sentido de que o marco inicial para a contagem do prazo decadencial para impetrar Mandado Segurança contra a cassação da portaria de anistia é a data da publicação do ato no Diário Oficial, momento no qual o ato coator está apto a produzir seus efeitos, gerando lesão à esfera jurídica do interessado. 



    IV. No caso, objetivando a parte agravante o reconhecimento da ilegalidade do ato apontado como coator, consubstanciado na Portaria 3.474, de 18/12/2020, publicada no Diário Oficial do dia 22/12/2020, o prazo decadencial para a propositura do presente mandamus iniciou-se em 23/12/2020, quarta-feira, e findou-se em 22/04/2021, quinta-feira. Entretanto, o presente writ somente foi ajuizado em 06/05/2021, quinta-feira, quando já decorrido o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 



    V. Agravo interno improvido.



    Nas razões do recurso ordinário, o recorrente defende que não decaiu seu direito de impetrar o mandamus. Nesse tocante, aduz que 



    “No v. Acordão V. Exa. entendeu que o início do prazo para a propositura do writ se iniciou em 23/12/2020, QUANDO NA VERDADE, TAL PRAZO INICIOU-SE EM 13/01/2021, eis que às fls. 362, foi juntado o comprovante da entrega do documento que informou ao ora Recorrente sobre a anulação de sua Portaria anistiados, conforme print de tela abaixo, que comprova que o presente Mandamus foi impetrado com 113 dias do prazo decorrido, e portanto, dentro do prazo” (e-doc. 60, fl. 14). 



    Ao final, o recorrente requer que o presente recurso seja conhecido e provido 



    “para que seja reconsiderada a decisão ora recorrida, ou se mantida a decisão, seja o feito incluído em pauta para julgamento, visando ser reformado o v. Acórdão proferido pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal De Justiça, que indeferiu liminarmente o pedido, devendo ser assim, prestada a justa tutela jurisdicional, qual seja, determinar que o Impetrado forneça as informações requeridas.” (e-doc. 60, fl. 19). 



    Apresentadas as contrarrazões (e-doc. 72), o recurso ordinário foi remetido pelo STJ a esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.



    O acórdão ora recorrido foi proferido com os seguintes fundamentos:



    No caso, trata-se de Mandado de Segurança Individual, impetrado pela parte ora agravante, em 06/05/2021, contra ato comissivo praticado pela autoridade impetrada, consubstanciado na Portaria 3.474/2020 (DOU de 22/12/2020), que anulou a Portaria 1.764/2005, do Ministro de Estado da Justiça, que havia declarado a parte impetrante anistiado político, nos termos da Lei 10.559/2001. 



    Com efeito, dispõe o art. 23 da Lei 12.016/2009, que "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". 



    Conforme entendimento perfilhado no âmbito do Supremo Tribunal e desta Corte, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial para impetrar Mandado Segurança contra a cassação da portaria de anistia é a data da publicação do ato no Diário Oficial, momento no qual o ato coator está apto a produzir seus efeitos, gerando lesão à esfera jurídica do interessado. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    (...)



    In casu, conforme bem destacado pela decisão agravada, objetivando a parte agravante o reconhecimento da ilegalidade do ato apontado como coator, consubstanciado na Portaria 3.474, de 18/12/2020, publicada no Diário Oficial do dia 22/12/2020 (fl. 352e), o prazo decadencial para a propositura do presente mandamus iniciou-se em 23/12/2020, quarta-feira, e findou-se em 22/04/2021, quinta-feira. Entretanto, o presente writ somente foi ajuizado em 06/05/2021, quinta-feira, (fl. 01e), ou seja, quando já decorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 



    Por fim, destaque-se que, consoante firme entendimento no âmbito desta Corte, o prazo decadencial para a impetração de Mandado de Segurança não se suspende, nem se interrompe em razão do início do recesso e das férias forenses, posto que o prazo decadencial é preclusivo e improrrogável, não se submetendo, em face de sua natureza, à incidência de quaisquer causas de interrupção ou suspensão, fluindo, sempre, de modo contínuo, dando-se somente, caso findo o prazo decadencial durante o recesso judiciário, a prorrogação para que seja protocolado no primeiro dia útil após o recesso. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Assim, merece ser mantida a decisão ora agravada, por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao Agravo interno. (e-doc. 53).



    Destarte, entendo que o acórdão ora recorrido não merece reparos. 



    Isso porque, observo ter decaído a pretensão mandamental.



    Conforme dispõe o artigo 23 da Lei nº 12.016/2010, que disciplina o mandado de segurança:



    “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”



    Com efeito, pretende o autor deste mandamus, ora em sede de recurso ordinário, impugnar a Portaria nº 3.474, de 18/12/2020, publicada no Diário Oficial do dia 22/12/2020.



    No entanto, conforme consignado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de ato comissivo praticado pela autoridade impetrada, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial para impetrar Mandado Segurança contra a cassação da portaria de anistia é a data da publicação do ato no Diário Oficial, momento no qual o ato coator está apto a produzir seus efeitos, gerando lesão à esfera jurídica do interessado.



    Este também é o entendimento firmado por esta Suprema Corte, no sentido de que o prazo decadencial do direito de ajuizar o writ se inicia “[n]a data em que o ato do poder público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado” (MS nº 21.167/DF-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/95).



    Tendo sido o writ protocolizado naquela Corte Superior em 06/05/2021, patente é a ocorrência da decadência do direito do impetrante, visto que iniciada a contagem do prazo em 23/12/2020.



    Cito precedentes deste Supremo Tribunal Federal em casos análogos aos dos autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA. ATO COATOR COMISSIVO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. WRIT IMPETRADO EM 19 DE OUTUBRO DE 2021. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma, visto que a agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas.



    II - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado (MS 23.795-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).



    III - O prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951, foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009), que assim dispõe em seu art. 23: o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    IV - Na hipótese dos autos, o ato coator comissivo foi publicado no Diário Oficial em 22 de dezembro de 2020 (e-STJ fl. 42), e o mandamus apresentado em 19/10/2021, sendo certo que foi extrapolado o prazo decadencial legalmente previsto.



    V - A jurisprudência deste Tribunal fixou o entendimento de que, em se tratando de relação jurídica de caráter continuado, o prazo para impetrar mandado de segurança renova-se a cada omissão da Administração Pública em cumprir a legislação de regência. Entretanto, tratando-se de ato comissivo , que evidencia a intenção inequívoca do Poder Público em praticá-lo, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do writ conta-se a partir da realização do ato.



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS nº 38.786-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/1/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISITA. ANULAÇÃO. ATO COMISSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS nº 38.481-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 27/4/23).



    Assim, certo é que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente